Tribunal: STF
Processo: RE 171958
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
Recurso extraordinário. Questão de ordem sobre pedido de desistência
do recurso extraordinário e sobre renúncia ao direito em que se funda
a ação (art. 269, V, do C.P.C.).
Questão de ordem que se resolve homologando-se a desistência do recurso
extraordinário, e dando-se por extinto o processo com julgamento do mérito.